Tribunal: TJDFT
Processo: 0007715-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO. NÃO PROVIMENTO.
1. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Os testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão do réu em flagrante encontram-se em harmonia com as declarações prestadas em sede policial por usuário que adquiriu a droga do acusado e com os vídeos produzidos durante as investigações, corroborando, assim, a ocorrência dos fatos narrados na denúncia.
2. Ainda que o réu se declare usuário de drogas, fato é que foi flagrado vendendo substância proscrita, além de trazer consigo quantidade de entorpecente não compatível com mero uso pessoal e expressiva quantia em dinheiro, motivo pelo qual não deve a conduta a ele atribuída ser desclassificada para aquela descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.
3. O artigo 42 da Lei n. 11.343/06 prevê circunstância judicial especial para fins de fixação das penas, referente à natureza e à quantidade da droga, além da personalidade e da conduta do agente, tendo a magistrada avaliado dita circunstância somente na última fase da dosimetria da pena, evitando, assim, qualquer alegação de bis in idem.
4. Os fatores “natureza” e “quantidade” da substância ou produto, previstos na circunstância judicial supramencionada, devem ser avaliados em conjunto para fins de recrudescimento de pena. Contudo, embora tenha havido menção exclusiva à espécie da droga na terceira fase do cálculo dosimétrico, deve-se reconhecer que a quantidade de crack apreendida por ocasião do flagrante não pode ser considerada ínfima ou irrelevante.
5. Tratando-se de substância entorpecente altamente viciante e de elevado potencial lesivo ao organismo, utilizada, habitualmente, em doses unitárias de poucos centigramas, justifica-se a aplicação da causa especial de diminuição de pena de que trata o § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 na fração de 3/5 (três quintos).
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.